Tribunal: CARF
Processo: 11516.001377/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001377/2007-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.470 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
AGROVENETO S.A. - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, a decisão apresentada a título de
paradigma de divergência está em perfeita harmonia e conformidade com a
tomada no acórdão recorrido, não havendo vestígio de dissidência
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001377/2007-77
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.001377/2007-77

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-007.761, de 20/11/2019 (fls. 777 a 793)1,
integrado pelo Acórdão (de Embargos) no 3302-011.430, de 29/07/2021, proferidos pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento/CARF, negando provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento, referente a valores recolhidos
a título de crédito presumido de IPI, estabelecido pela Lei no 9.363/1996 e no regime
alternativo da Lei no 10.276/2001, com a posterior apresentação de Declaração de Compensação.
Conforme relatado pela fiscalização no Despacho Decisório, a DCOMP foi homologada
parcialmente, por terem sido glosadas as aquisições de não contribuintes da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins e pela glosa de gastos com mercadorias e serviços utilizados na criação de
animais.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 624 a 684), argumentando, em síntese que: (a) o cálculo do crédito
presumido deve abranger todos os custos necessários para a manutenção da fonte produtiva e
exportadora, como é o caso dos gastos com ovos, incubação, remédios, farelo de soja, milho, sal,
óleo de soja, proteínas etc.; e (b) sendo o produto final o frango, não se poderia glosar a
incubação de ovos, pois é etapa anterior da industrialização que pode ser caracterizada como
industrialização por encomenda, até porque a atividade agroindustrial da empresa é caracterizada
como industrial pela transformação da proteína vegetal em animal.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-
29.651, de 09/06/2010 (fls. 716 a 720), julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, sob os seguintes fundamentos: (a) os insumos
admitidos para cálculo do benefício são tão somente aqueles adquiridos para utilização no
processo industrial para exportação, com a incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins; (b) a ração e outros itens empregados na criação de animais não podem ser considerados
como insumos utilizados no processo de industrialização, para a apuração do crédito presumido
do IPI; e (c) os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas não contribuintes não
integram o cálculo do crédito presumido, por falta de previsão legal.
Cientificado da decisão de piso, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
de fls. 727 a 775, em que endossa argumentos expostos na Manifestação de Inconformidade,
reforçando os seguintes pontos: (a) que houve cerceamento de defesa, discorrendo sobre a
imunidade acerca das contribuições para as receitas de exportação, o crédito presumido IPI
exportação, a forma de apuração do crédito presumido de IPI, os custos necessários à
manutenção da fonte produtiva e as remessas para industrialização; e (b) sobre a glosa do crédito
presumido de IPI, informou sobre a Lei no 8.870/1980, e sobre a concessão do regime drawback
vinculada à comprovação de exportação dos insumos de alimentação animal.
O recurso foi julgado, no CARF, sendo exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3302-007.761, de 20/11/2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte,

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.001377/2007-77

por unanimidade de votos, sob os seguintes fundamentos: (a) a produção e a exportação de
produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como ‘não-tributados’ não geram
direito ao Crédito Presumido de IPI na exportação (Súmula CARF no 124); e (b) a Lei no
9.363/1996 (art. 3o, parágrafo único) remete expressamente à legislação do IPI para o
estabelecimento do conceito de produção, MP, PI e ME, conceito este detalhadamente
consignado no Parecer no 65/1979, que interpreta que geram o direito ao crédito, além dos que se
integram ao produto final (MP e PI, “stricto sensu”, e ME), quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Cientificado do Acórdão no 3302-007.761, de 20/11/2019, o contribuinte
apresentou embargos de declaração em 04/03/2021 (fls. 813 a 817), alegando haver
contradições na decisão, que teria partido de premissa equivocada, isto é, considerando que a
embargante produz e exporta produtos NT, quando, na realidade, exporta produtos sujeitos à
alíquota zero da TIPI, fato que afasta a aplicação da Súmula CARF no 124. O Presidente da
Turma, com base no Despacho em Embargos de 17/05/2021 às fls. 821 a 823, entendendo ser
necessário esclarecer se os produtos exportados em lide são NT ou sujeitos à alíquota zero e se é
aplicável a Súmula CARF no 124, deu seguimento, monocraticamente, aos embargos de
declaração opostos pelo contribuinte.
Na apreciação dos embargos, pelo colegiado, foi exarado o Acórdão (de
Embargos) no 3302-011.430, de 29/07/2021 (fls. 825 a 831), no qual foram unanimemente
acolhidos os embargos, para sanar contradição, sem efeitos infringentes, aclarando que “Ração e
outros itens empregados na criação de animais não podem ser considerados como insumos
utilizados no processo de industrialização, para a apuração do crédito presumido do IPI”.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3302-007.761, de 20/11/2019, integrado pelo Acórdão
(de Embargos) no 3302-011.430, de 29/07/2021, o contribuinte interpôs Recurso Especial (fls.
837 a 876), apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte matéria: “direito à
apuração de crédito presumido de IPI, na modalidade alternativa da Lei no 10.276, de 2001,
sobre as aquisições de insumos a pessoas físicas e cooperativas”, apontando como paradigma da
divergência suscitada o Acórdão no 9303-009.441.
No exame monocrático de admissibilidade do recurso entendeu-se que o acórdão
indicado como paradigma jamais asseverou expressamente que o entendimento plasmado na
jurisprudência vinculante do STJ aplica-se inclusive à fase granjeira da produção. Ao contrário,
pelo que se dessume do voto condutor do julgamento, a 3a Turma da CSRF não considerou que
os produtos dessa etapa produtiva sejam classificáveis como insumo para fins de creditamento
presumido de IPI. E, portanto, a divergência não restaria comprovada. Assim, com base nas
considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial, de 01/10/2021 às fls.
896 a 903, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF negou seguimento
ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
Cientificado do Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial, o
contribuinte apresentou, em 16/06/2022, o Agravo de fls. 923 a 931, requerendo que fosse
recebido, conhecido e provido, a fim de reformar o Despacho da 3a Câmara que não deu
seguimento ao Recurso Especial interposto.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.001377/2007-77

No Despacho do Exame de Agravo interposto consignou-se que:
“Assim, é induvidoso que o recorrente ora agravante NÃO possui decisão favorável
relativamente aos serviços de incubação dos ovos e de criação dos frangos. A
pergunta que resta, então, é: quais são as aquisições a pessoas físicas admitidas pela
Câmara Superior como capazes de gerar crédito presumido de IPI ao prover, na mesma
decisão, o recurso especial do contribuinte? Aparentemente, e tomando por base o
exaustivo exame feito na decisão recorrida, o terceiro grupo de elementos ali
analisados, em especial, os que constituirão a ração a ser ministrada aos frangos,
que, também aparentemente, não haviam sido objeto de questionamento no recurso
especial da Fazenda Nacional.
Sejam estes, ou outros, os itens, certo é que algum direito foi por ela admitido, o que
basta para configurar a divergência interpretativa quanto à matéria que, segundo
o despacho agravado, foi posta no recurso especial”. (grifo nosso)
Com base nessa informação, o Presidente da 3a Turma / CSRF, em Despacho de
11/08/2022, às fls. 933 a 939, deu seguimento, monocraticamente, ao Recurso Especial,
relativamente à matéria “Direito à apuração de crédito presumido de IPI, na modalidade
alternativa da Lei no 10.276, de 2001, sobre as aquisições de insumos a pessoas físicas e
cooperativas”.
Cientificada do Despacho em Agravo que deu seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, às fls. 941 a 955, requerendo
que o Recurso Especial interposto não seja conhecido alegando que “...o recurso especial
apresentado está fundado em premissa equivocada” e que não resta caracterizada a divergência
de interpretação, demandando, em caso de seguimento do recurso, que a ele seja negado
provimento, mantendo-se o acórdão proferido pela Turma Ordinária, em relação à matéria.
Em 23/02/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial exarado pelo Presidente da 3a Câmara / 3a
Seção do CARF, de 01/10/2021, às fls. 896 a 903. No Despacho em Agravo, exarado pelo
Presidente da CSRF /3a Turma, de 11/08/2022 às fls. 933 a 939, entendeu-se pela presença dos
pressupostos de conhecimento do agravo e pelo seguimento ao Recurso Especial, relativamente à
matéria “Direito à apuração de crédito presumido de IPI, na modalidade alternativa da Lei
no 10.276, de 2001, sobre as aquisições de insumos a pessoas físicas e cooperativas”.
Contudo, em face dos argumentos expostos em contrarrazões, pela Fazenda Nacional,
requerendo a negativa de seguimento ao recurso, cabe aprofundamento da análise dos demais
requisitos de admissibilidade.
Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional requer que o Recurso Especial
interposto não seja conhecido “...inicialmente porque ele parte de premissa equivocada, e
mesmo que assim não fosse, o Acórdão apresentado como paradigma não se presta a
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.001377/2007-77

caracterizar divergência pois não dá a legislação tributária federal interpretação diferente da
adotada pelo Acórdão recorrido”, e que “...Se analisarmos mais detidamente o acórdão
apresentado como paradigma, verifica-se, ainda que este está em total consonância com o
acórdão recorrido”, pois o Acórdão no 9303-009.441 (indicado como paradigma) foi proferido
no processo no 11516.001379/2007-66, em função dos recursos especiais apresentados pela
Fazenda Nacional e pelo contribuinte (ambos providos), e o recurso do contribuinte em tal
processo versou sobre “...a possibilidade de creditamento de insumos adquiridos sem a
incidência do PIS e da COFINS de pessoas jurídicas e cooperativas”, enquanto o recurso
fazendário tratou de “...possibilidade de creditamento dos gastos para obtenção do frango vivo,
incluindo entre estes a fabricação de ração”, arrematando (fl. 949) que:
“Como se observa, ao contrário do que consta do Despacho em Agravo, a discussão
sobre os gastos com fabricação da ração consta expressamente do recurso
fazendário apresentado no processo no 11516.001379/2007-66. Também não existe
dúvida sobre os limites do recuso do contribuinte - se aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, sem a incidência do PIS e da COFINS, geram direito a crédito.” (grifos no
original)
Repare-se que no acórdão recorrido a Turma julgadora reconheceu a existência de
decisão do STJ vinculante quanto à matéria aqui discutida, fazendo, inclusive, expressa
referência à Súmula STJ no 494 e ao entendimento da 3a Turma da CSRF, plasmado no Acórdão
no 9303-009.170. No entanto, ressalvou que tais disposições eram inaplicáveis no caso dos
presentes autos, não porque se trataria de regime alternativo, mas porque se tratava de regime de
parceria rural, na modalidade produção integrada, explicando que, nessa modalidade (parceria), o
consumo dos insumos adquiridos das pessoas físicas e de cooperativas ocorre na fase pré-
industrial, ou seja, na fase anterior à entrada do frango vivo no estabelecimento industrial (o que
restou ainda mais claro no acórdão de embargos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Os insumos admitidos, para
cálculo do benefício, são tão somente aqueles adquiridos para utilização no processo
industrial para exportação, com a incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins. Ração e outros itens empregados na criação de animais não podem ser
considerados como insumos utilizados no processo de industrialização, para a
apuração do crédito presumido do IPI.” (grifo nosso)
Excerto do Voto condutor: “(...) Portanto, esse é o cerne da decisão de mérito do tópico,
ora assinalado: a produção de ração não é exportada, não concedendo direito assim
ao ressarcimento de crédito presumido”. (grifo nosso)
Veja que tal decisão está em perfeita harmonia com a tomada no paradigma
(Acórdão no 9303-009.441) que teria sido indicado como divergente:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI N° 10.276/2001. ADMITE-SE POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI N° 9.363/96 E APLICAÇÃO
DA DECISÃO VINCULANTE DO STJ. Havendo decisão definitiva do STJ (REsp
n° 993.164/MG) na sistemática de recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei n° 9.363/96) das aquisições de
não contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por
força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que não haja a mesma vinculação
quando a apuração se dá no regime da Lei n° 10.276/2001, considerando que nela há a
mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição do produtor rural pelo
produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições
estão embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese,
admite-se também o creditamento no regime alternativo.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.001377/2007-77

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS ANTES DA FASE
INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. No crédito presumido
de IPI de que tratam as Leis n° 10.276/2001 e 9.363/96, o conceito de insumos advém
da legislação do IPI. Nesta condição deve ser observado o contido no Parecer
Normativo CST n° 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para
cálculo do benefício, são somente aqueles adquiridos para utilização no processo
industrial para exportação. (grifo nosso)
Aparentemente, o exame monocrático do agravo, pelo que se percebe do excerto
aqui transcrito no relatório, deu seguimento a conteúdo desconhecido e não identificado de
provimento que entendeu presente em decisão desta CSRF no Acórdão no 9303-009.441
(indicado como paradigma da divergência).
No intento de identificar tal provimento desconhecido, analisando-se o voto
condutor do referido acórdão paradigma, percebe-se integral alinhamento com o acórdão
recorrido, como destacado pela Fazenda Nacional em contrarrazões, pois no paradigma são
analisados, em relação ao mesmo sujeito passivo, recursos especiais interpostos pelo contribuinte
e pela Fazenda Nacional. No recurso interposto pelo Contribuinte a divergência se referia à
possibilidade de creditamento de insumos adquiridos sem a incidência do PIS e da COFINS de
pessoas jurídicas e cooperativas, e no recurso fazendário, à possibilidade de creditamento dos
gastos para obtenção do frango vivo, incluindo entre estes a fabricação de ração (gastos com
incubação de ovos e de criação de frangos).
Assim, o paradigma colacionado para comprovara a divergência não adotou
interpretação divergente daquela presente no acórdão recorrido. Pelo contrário, as interpretações
dadas nos dois julgados são harmônicas e conformes.
Portanto, os fundamentos jurídicos adotados no acórdão recorrido estão em
perfeita consonância com os presentes no paradigma indicado pelo contribuinte, não sendo
identificável divergência nem em relação à questão da utilização na fase pré-industrial, nem em
relação à possibilidade de crédito no regime alternativo a aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, o que culmina no não conhecimento da peça recursal.
Conclusão
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 963
DF CARF MF
Original